Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-68.2016.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-68.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PAULINO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 897.780.301-20 (APELADO), YGOR DE SA E SILVA - CPF: 982.900.531-34 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – PACTUAÇÃO, NO CASO, DA CDI COMO TAXA DE JUROS PREVISTA PARA A INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE AUSENTE ABUSIVIDADE – TAXA FIXADA EM VALOR SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AOS JUROS REMUNERATÓRIOS DA NORMALIDADE, ESTANDO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER LIMITADOS AOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NA NORMALIDADE, ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

O STJ tem entendido que “
não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs)”
, ou seja, que Súmula 176 não se aplica à CDI.

A taxa CDI não é adequada para fins de correção monetária, porém pode ser utilizada como taxa de juros remuneratórios, já que não é potestativa, devendo, todavia, ser apurada eventual abusividade em relação à taxa média de juros divulgada pelo BACEN.

De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Monitória n. 1001394-68.2016.8.11.0006 - Cód. 10111037, interposta em face de
PAULINO OLIVEIRA DE JESUS E OUTROS,
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora recorrido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS de modo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, ficando, todavia, determinada a retificação dos cálculos em razão da readaptação contratual aqui determinada de modo que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao mês, bem como o índice de correção estabelecido no contrato (CDI) seja substituído pelo INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Após o trânsito em julgado, deverá o autor observar o disposto no art. 509, §2° do CPC de modo que forneça junto ao pedido de cumprimento de sentença a planilha de cálculo da dívida de acordo com os parâmetros estabelecidos nesta sentença.

Considerando que a parte Autora decaiu de parte mínima de seu pedido, condeno o Devedor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na presente sentença condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do CPC.”
(Id. 75410641 e 75410653).

Em suas razões, de Id. 75410655, a apelante aduz que há expressa previsão contratual autorizando a cobrança em caso de mora, dos encargos moratórios compostos pelo índice CDI-CETIP mais juros moratórios. Portanto, a considerar a inexistência de vedação legal para utilização do índice CDI, este deve prevalecer exigível tal como fora contratado.

Afirma que há previsão expressa de cobrança dos juros remuneratórios e moratórios, e que a jurisprudência do STJ tem afirmado a possibilidade de cumulação nos contratos bancários.

Ao final, alega que são perfeitamente legais os índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação, em face de autorização legal e o entendimento jurisprudencial de que os juros podem ser livremente pactuados e cumulados, e requer a reforma da sentença para permitir a cumulação dos juros de remuneratórios e o de mora.

O apelado, embora intimado, optou por não se manifestar nos autos, conforme certidão de Id. 75410659.

O recurso foi originalmente julgado por esta Câmara Cível, ocasião em que foi desprovido, à unanimidade, Id. 89127989.

Interposto o Recurso Especial nº 1959895-MT pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, a este foi dado parcial provimento em decisão de Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
“a fim de admitir o uso da CDI conforme contratado e determinar o retorno dos autos à origem para que o Tribunal examine a alegação de abuso dos encargos à luz da taxa média praticada pelo mercado, conforme jurisprudência desta Corte Superior.”

Os autos foram, então, encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação, Id. 144917680.

As partes foram intimadas acerca do retorno do Recurso Especial julgado, Id. 155942180.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Eminentes pares.

Cuida-se de ação monitória em que a Cooperativa apelante visa constituir de pleno direito o título executivo judicial - Crédito Bancário n.º B01131913-3 (Id. 75410576), cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$40.571,64 (quarenta mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavo).

A sentença acolheu em parte os pedidos formulados pelo apelado nos embargos monitórios para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, dada a flagrante abusividade dos juros moratórios estabelecidos à ordem de 125,000015% ao ano e substituir o índice de correção monetária prevista no contrato (CDI) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).

Inconformada, a apelante alega que são perfeitamente legais os índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação e requer a reforma da sentença.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1959895-MT, a d. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, deu parcial provimento ao recurso
“a fim de admitir o uso da CDI conforme contratado e determinar o retorno dos autos à origem para que o Tribunal examine a alegação de abuso dos encargos à luz da taxa média praticada pelo mercado, conforme jurisprudência desta Corte Superior.”

Portanto, quanto ao uso da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, a Corte Superior no Resp de nº 1959895-MT decidiu no sentido de legalidade da cobrança do referido encargo nos contratos bancários, restringindo-se este julgamento apenas à alegação de abuso dos encargos à luz da taxa média praticada pelo mercado.

Conforme se verifica do contrato apresentado, a instituição financeira credora cobrou da parte devedora:

*Encargos remuneratórios (período normalidade): Juros remuneratórios: 4,50% ao mês e 69,588143% ao ano;

*
Encargos moratórios
(período de inadimplência):
CDI + juros de 125,000015% ao ano e Multa moratória: 2%
sobre o saldo devedor total apurado;

Quanto ao uso da CDI, colhe-se dos autos que
“a sentença acolheu em parte os pedidos formulados pelo apelado nos embargos monitórios para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, dada a flagrante abusividade dos juros moratórios estabelecidos a ordem de 125,000015% ao ano e substituir o índice de correção monetária prevista no contrato (CDI) para o Indíce Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)”

No ponto, o recorrente sustenta que há expressa previsão contratual autorizando a cobrança em caso de mora, dos encargos moratórios compostos pelo índice CDI-CETIP mais juros moratórios. Portanto, a considerar a inexistência de vedação legal para utilização do índice CDI, este deve prevalecer exigível tal como fora contratado.

Defende a legalidade dos índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação, em face de autorização legal e o entendimento jurisprudencial de que os juros podem ser livremente pactuados e cumulados.

Requer a reforma da sentença para permitir a cumulação dos juros de remuneratórios e o de mora, no período da anormalidade.

Pois bem.

Entendo que há abusividade das cláusulas contratuais, uma vez que a taxa de juros prevista para o caso de inadimplência está fixada em valor substancialmente superior aos juros remuneratórios da normalidade.

Desse modo, assiste razão em parte à recorrente, para que os encargos moratórios fiquem limitados aos juros remuneratórios praticados na normalidade, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Pois de fato, ao prever, para a hipótese de inadimplência, a incidência da Taxa CDI acrescida de juros efetivos anuais em percentual muito superior (125% - cento e vinte e cinco por cento) ao previsto para o período da normalidade (69,58% - seis vírgula quarenta e quatro por cento), além de multa moratória fixada em 2% (dois por cento) sobre o débito total apurado, a instituição financeira incidiu em prática vedada pela jurisprudência desta Corte Superior, visto que instituiu verdadeira comissão de permanência superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

O acórdão está assim ementado:

"DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
( REsp 1.058.114/RS, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010 - grifou-se).

Esse julgamento, a propósito, deu origem ao seguinte enunciado sumular:

"Súmula nº 472/STJ: A cobrança de comissão de permanência -cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Assim, não obstante o entendimento de que, em regra, não é abusiva a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato bancário em percentual sobre a Taxa DI, nada obsta que seja aferida a abusividade de tal prática, como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença em relação aos encargos moratórios que deverão ser limitados aos juros remuneratórios praticados na normalidade, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023